Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-72.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Utilização de fotografia do autor em álbum de figurinhas e não em livro de história, pela preponderância comercial da obra, com a comercialização de figurinhas – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Direito de imagem que não se confunde com o direito de arena - O fato de se deixar fotografar com o uniforme do Clube

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Utilização de fotografia do autor em álbum de figurinhas e não em livro de história, pela preponderância comercial da obra, com a comercialização de figurinhas – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Direito de imagem que não se confunde com o direito de arena - O fato de se deixar fotografar com o uniforme do Clube Desportivo, não importa em autorização para o seu uso comercial - Razoabilidade da condenação por dano moral fixada em R$ 8.000,00 – Danos materiais não impugnados pela apelação - Recurso desprovido.